Tribunal: TJDFT
Processo: 0747128-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Processual civil. Execução de título extrajudicial. Pagamento parcial. Crédito remanescente. Mora. Juros de mora e correção monetária. Incidência ex lege. Consequência inerente ao inadimplemento. Incidência dos encargos após a efetivação da penhora. Viabilidade (Tema 677 do STJ). Penhora. Constrição de Verbas Salariais. Salvaguarda Legal (CPC, art. 833, IV). Alcance. Interpretação Sistemática em Ponderação com o Objetivo Teleológico do Processo. Penhora de Parte da Remuneração da Executada sem Afetação dos Meios Necessários à Preservação da sua Subsistência com Dignidade. Legitimidade (eresp 1.582.475/mg). Constrição vigente. Reabertura da discussão. Inviabilidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de execução de título extrajudicial, homologara os cálculos elaborados pela contadoria judicial quanto ao saldo remanescente devido, rejeitando as impugnações ao cálculo apresentadas por ambos os litigantes, e, outrossim, determinara a continuidade do ato constritivo a incidir sobre percentual da remuneração líquida auferida pela executada até a integral satisfação do débito residual.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à apreensão da legitimidade da incidência de atualização monetária e juros de mora sobre o débito exequendo remanescente, porquanto o decisório que o delimitara antecedentemente não ressalvara a incidência dos consectários da mora, e, outrossim, à perquirição da coexistência de estofo legal apto a legitimar o prosseguimento da penhora de parte do auferido pela executada à guisa de proventos de aposentadoria, implantada diretamente em sua folha de pagamento, como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito remanescente que assiste ao exequente.
III. Razões de decidir
3. A legislação civil em vigor enuncia expressamente, em seu artigo 394, como norma jurídica primária, considerar-se em mora “o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer”, não tendo passado ao largo a previsão de regra jurídica secundária - consequência da violação à norma primária, que estabelecera um dever-ser -, razão pela qual estatuíra responder o devedor “pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.” (art. 395, caput).
4. Diante do inadimplemento da obrigação retratada em título extrajudicial ou cominada via de provimento judicial, a consequência normativamente prevista pela violação do fixado é a incidência de juros moratórios, como elemento a compensar a não percepção do montante devido no tempo e modo ajustados, sem olvidar-se, de mais a mais, da própria e indispensável atualização monetária, donde, se o desfecho acerca do inadimplemento obrigacional fora normativamente previsto pela incidência de juros moratórios, não carece que haja previsão em provimento judicial ou normativa para sua incidência, tratando-se, pois, de fruto germinado ex lege, ou seja, por força da própria lei, tratando-se, aliás, de situação que, porquanto inquestionável, sequer careceria de reconhecimento judicial para fins executivos ou formulação de pedido expresso nesse sentido (STF, súmula n° 254).
5. A Corte Superior de Justiça promovera a revisão da tese firmada no ambiente do Tema Repetitivo no 677, diante da divergência de entendimentos quanto à subsistência da responsabilidade do executado pela mora, mesmo diante do depósito ou penhora, ainda que parcial, do débito executado, fixando novo entendimento no sentido de que, na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
6. Segundo a fórmula estabelecida em ambiente de precedente qualificado, o montante penhorado, corrigido e remunerado pelo banco depositário, deve ser imputado ao débito em execução, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora fixados pelo título judicial ou extrajudicial, até a data da autorização de movimentação, respondendo o executado pelo remanescente dessa operação, preservando-se, assim, a identidade tanto do recolhimento como da obrigação (STJ, Tema 677).
7. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o).
8. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, tornando legítima e viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência.
9. Reveste-se de lastro a exegese segundo a qual, mediante ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais com dignidade, o sobejante pode ser expropriado, de molde a ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige sem afetar sua subsistência, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o).
10. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG).
11. Como exceção à regra da impenhorabilidade, a penhora de parte do que aufere o executado à guisa de remuneração tem sua legitimidade condicionada à certeza de que a contrição não afetará sua subsistência digna, consoante aferido mediante ponderação do que percebe e as regras de experiência comum, equação que, conquanto permeada por variáveis subjetivas, é orientada pelo princípio da razoabilidade, derivando desses parâmetros que, efetivada penhora de parte do que aufere mediante ponderação do que é passível de ser expropriado sem comprometimento da subsistência digna do obrigado, a constrição reveste-se de legitimidade.
12. Patenteada a inadimplência da executada quanto ao débito sobejante, não se afigura viável que, havendo sido determinada no trânsito processual a penhora de parte do que aufere a título de proventos de aposentadoria, pretenda reprisar debate sobre a viabilidade da constrição, devendo a penhora já determinada em percentual incidente sobre seus rendimentos perdurar até a realização da íntegra da obrigação.
IV. Dispositivo
13. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.